Tribunal: TJES
Processo: 0007993-97.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007993-97.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: JUMAR BENTO COSTA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007993-97.2011.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: JUMAR BENTO COSTA

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES em desfavor de JUMAR BENTO COSTA, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 267, IV,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil/
73,
por considerar que o ente municipal não teria recolhido verba referente a despesa de Oficial de Justiça
.

Em suas razões recursais
o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

assevera
,
em suma,

que
“seja porque o Apelante não deixou de cumprir a determinação judicial, apresentando petição, seja porque manifestou-se tempestivamente nos autos (contabilizando o recesso forense e a necessidade de trâmite de processo administrativo próprio para pagamento da despesa), pretende o Recorrente que o juízo ad quem anule a decisão judicial, determinando o prosseguimento regular do feito”.

S
em contrarrazões,
dada a ausência de triangularização da demanda
.

Pois bem.
Depreende-se dos autos que
a citação via postal da parte executada restou
infrutífera
, motivo pelo qual o ente municipal requereu sua realização mediante Oficial de Justiça.

Diante de tal cenário
,
a municipalidade
fora intimad
a
para efetuar o recolhimento das referidas despesas do Oficial de Justiça, tendo os referidos autos sido remetidos à Procuradoria Municipal em 18.11.2014 e devolvidos à serventia judicial somente em 09.01.2015.

Em 13.01.2015 consta Certidão do Chefe de Secretaria
na qual consignou-se a
ausência de manifestação da municipalidade acerca da intimação realizada, sendo prosseguida da prolação de sentença em 15.01.2015.

Ocorre que,
o detido compulsar dos autos revela que
antes mesmo de intimado da referida sentença o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES apresentou petitório
(em 20.01.2015)
no qual informara
ao Juízo quanto a
o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça. E de fato, há a comprovação de que o referido recolhimento ocorrera anteriormente
(16.12.2014)
à própria prolação da sentença
(15.01.2015).

Portanto,
tanto em nome do princípio da primazia do mérito ou mesmo da instrumentalidade das formas, manifesto-me pela ocorrência de
error in procedendo
a macular o feito, eis que o apelante recolheu as referidas despesas
de Oficial de Justiça
em momento anterior à prolação da própria sentença, a despeito de informado ao Juízo posteriormente.

I
mportante destacar que esta Corte já pronunciou-se em caso assemelhado ao presente envolvendo a mesma municipalidade, inclusive, exatamente nestes termos, lastreando-se, sobretudo, no entendimento de que
“
Excetuada a hipótese de comprovação do preparo, a comprovação do recolhimento de custas e de outras despesas processuais, inclusive do adiantamento das despesas prévias de diligência dos oficiais de justiça, não depende de juntada aos autos das guias pagas. É incumbência do chefe de secretaria juntar aos autos o documento de recolhimento extraído do referido Sistema de Arrecadação”
(TJES, Classe: Apelação, 006110069249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 04/09/2018),
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VIA POSTAL INFRUTÍFERA. SÚMULA 190 DO STJ. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS REFERENTES AO TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. INCUMBÊNCIA DO CHEFE DE SECRETARIA ATESTAR A ARRECADAÇÃO. ART. 118 do CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ-ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A Súmula 190 do STJ dispõe que cabe a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte do oficial de justiça, na ação de execução fiscal processada perante a Justiça Estadual. 2. No caso em tela, a citação via postal, com aviso de recebimento (AR) foi infrutífera, razão pela qual se mostrou necessária a citação por Oficial de Justiça, conforme expressamente requerido pelo Município Apelante à fl. 16. Ato contínuo, a Municipalidade fora intimada para providenciar o recolhimento das despesas com o meirinho (fl. 18), sendo os autos remetidos para a Procuradoria do Município em 18/11/2014 e devolvidos ao cartório judicial em 09/01/2015. 3. Ocorre que, analisando o documento à fl. 22 juntada pelo Recorrente antes de intimado acerca da sentença extintiva do feito, verifica-se que as despesas com Oficial de Justiça foram devidamente recolhidas em 15/12/2014, a despeito da certidão do Chefe de Secretaria, datada de 13/01/2015, atestando que o Município não havia se manifestado acerca do recolhimento de despesas. 4. Portanto, têm-se que a sentença extintiva do feito se mostra equivocada, considerando que o Apelante recolheu as referidas despesas em momento anterior à prolação da sentença, conquanto só tenha informado ao Juízo posteriormente, por meio da petição de fl. 21 datada de 20/01/2015. 5. Isso porque, na forma do art. 118 do Código de Normas da CGJ-ES, Excetuada a hipótese de comprovação do preparo, a comprovação do recolhimento de custas e de outras despesas processuais, inclusive do adiantamento das despesas prévias de diligência dos oficiais de justiça, não depende de juntada aos autos das guias pagas. É incumbência do chefe de secretaria juntar aos autos o documento de recolhimento extraído do referido Sistema de Arrecadação. (TJES, Classe: Apelação, 006110069249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 04/09/2018) 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 006110073035, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial vergastado que deverá ser cassado,
determinando,
ainda,

o retorno dos autos ao
juízo
primevo
para regular processamento do feito.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I –
O
detido compulsar dos autos revel
ou
que
antes mesmo de intimado da sentença
que extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução do mérito por suposta ausência de recolhimento das despesas de oficial de justiça,
o
exequente/apelante
apresentou petitório no qual informara
ao Juízo quanto a
o recolhimento das
referidas
despesas. E de fato,
consta
a comprovação de que o
aludido
recolhimento ocorrera,
inclusive,
anteriormente à própria prolação da sentença
.

I
I -
Portanto,
tanto em nome do princípio da primazia do mérito ou mesmo da instrumentalidade das formas,
concluiu-se
pela ocorrência de
error in procedendo
a macular o feito, eis que o apelante recolheu as referidas despesas
de Oficial de Justiça
em momento anterior à prolação da própria sentença, a despeito de informado ao Juízo posteriormente.

III – Destacou-se, ainda,
que esta Corte já pronunciou-se em caso assemelhado ao presente envolvendo a mesma municipalidade, inclusive, exatamente nestes termos, lastreando-se, sobretudo, no entendimento de que
“
Excetuada a hipótese de comprovação do preparo, a comprovação do recolhimento de custas e de outras despesas processuais, inclusive do adiantamento das despesas prévias de diligência dos oficiais de justiça, não depende de juntada aos autos das guias pagas. É incumbência do chefe de secretaria juntar aos autos o documento de recolhimento extraído do referido Sistema de Arrecadação”
(TJES, Classe: Apelação, 006110069249
).

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
provida
. Sentença
cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.